Tribunal: CARF
Processo: 10580.905197/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.905197/2009-91
ACÓRDÃO
1302-007.218 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C AMORIM, FILHOS & CIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não há que se homologar compensação quando o direito creditório já tiver
sido utilizado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.218 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905197/2009-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 053/060, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls.
047/049, que decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório depende da efetiva comprovação do
alegado recolhimento indevido ou maior do que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(DCOMP), fls. 002, transmitida em 30/06/2005.
Por essa DCOMP a Contribuinte pretendia utilizar suposto direito creditório,
oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL.
Esse crédito teria surgido com o pagamento de DARF, código 2484, período de
apuração 30/04/2004 e data de arrecadação em 10/05/2004.
A Contribuinte pretende compensar essa arrecadação com débito de CSLL de
período de arrecadação 12/2004.
Despacho Decisório, fls. 007, analisou o pleito e decidiu não homologar o crédito,
devido a suposta inexistência do mesmo.
A Contribuinte, inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade, fls.
011/014, onde alega, em síntese, que o recolhimento foi dado como inexistente devido a erro de
digitação da rede bancária, ao efetuar o recolhimento do DARF, informando o período de
apuração 30.04.2004, quando deveria ser 30.04.2003.
A DRJ analisou a questão e emitiu a decisão recorrida, em que decide:
A requerente justifica o fato de não ter sido encontrado o referido DARF por um
erro de digitação da rede bancária, onde foi informado o período de apuração de
30/04/2004 quando o correto deveria ser 30/04/2003.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.218 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905197/2009-91
3
Diante de tais alegações e por meio de pesquisas nos sistemas informatizados da
Receita Federal, verifica-se a existência do referido DARF.
Entretanto, ainda que localizado o pagamento ao qual a requerente se refere em
sua manifestação de inconformidade, o valor correspondente já foi utilizado para
a extinção anterior de outro débito (conforme demonstrativo a seguir).
Isso equivale a dizer que o valor do DARF foi integralmente consumido na
extinção, por pagamento, de débito regularmente registrado nos arquivos da
Receita Federal, motivo pelo qual não há saldo disponível para suportar uma nova
extinção a realizar-se, desta vez, por meio de compensação.

Do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
A Contribuinte foi cientificada e recorreu, fls. 053/060, onde alegou, em síntese,
que a decisão recorrida deveria ter analisado toda documentação apresentada na manifestação,
na busca da verdade material.
Este colegiado analisou o recurso apresentado e decidiu – pelo Acórdão 1302-
000.829 – converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Redator designado.
Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, como de
praxe, durante as discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente
litígio a maioria do colegiado entendeu que seria necessária uma melhor instrução
do processo para a resolução final do litígio, cabendo-me a tarefa de redigir este
voto.
No entendimento do relator, uma vez comprovada a existência do DARF de
recolhimento, que não fora localizado por ocasião da expedição do Despacho
Decisório e, ainda, considerando que os comprovantes de DARF recolhidos, que
não incluem o pagamento ora pleiteado, permitem inferir que o valor pleiteado
não foi incluído no saldo de ajuste anual da CSLL do ano 2003, seria possível,
desde logo, reconhecer o indébito relativo ao pagamento das estimativas do mês
de abril de 2003, que foi recolhido extemporaneamente em 10/05/2004.
Não obstante, no entendimento do colegiado não restou efetivamente
demonstrado que tais estimativas eram realmente indevidas no período de
apuração de abril de 2003, uma vez que inexistem nos autos a cópia integral da
DIPJ, com as fichas de apuração das estimativas mensais devidas, nem tampouco,
de balanço de suspensão ou redução que pudessem confirmar o indébito do
recolhimento como estimativa naquele período.

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.218 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905197/2009-91
4
Considerou-se ainda que, como o recolhimento da estimativa de abril de 2003
somente ocorreu em maio de 2004, existiria a hipótese, ainda que remota, de
que este pagamento pudesse ter sido utilizado no ajuste relativo ao ano de
2004, uma vez que o DARF (fl. 37) indicara erroneamente como período de
apuração 30/04/2004.
Ante ao exposto, resolveu o colegiado, por maioria, converter o julgamento em
diligência, encaminhando-se os autos à unidade origem para que a autoridade
administrativa competente:
a) promova a juntada aos autos pela da cópia da DIPJ e das DCTF’s do ano-
calendário 2003;
b) efetue a confirmação dos valores recolhidos a título de estimativas no ano-
calendário 2003, por meio dos DARF’s apresentados (fls. 28/41);
c) informe se o recolhimento relativo ao mês de abril de 2003 (fl. 37), efetuado
em maio de 2004, não compôs indevidamente o ajuste anual de 2004, juntando
cópia da DIPJ daquele período;
d) intime a contribuinte a apresentar cópia da Demonstração do Resultado do
Exercício do ano 2003, cópia de balanço de suspensão ou redução de abril de
2004, se for o caso, e cópia do Livro Lalur/Lacs do ano-calendário 2003; e
e) elabore relatório conclusivo sobre os novos elementos e informações
juntados aos autos, dando ciência à recorrente, franqueando-lhe prazo de trinta
dias para, querendo, manifestar-se.
Concluídas as providências, retornem-se os autos a este colegiado para a
continuidade do julgamento.
Como determinado, a Autoridade Preparadora providenciou as medidas exigidas e
emitiu Parecer Fiscal, fls. 0409/0412, onde registra:
4. Para atendimento ao que foi requerido, foram adotadas as seguintes
providências e obteve-se as seguintes constatações:
a) as cópias da DIPJ e DCTF, ano-calendário 2003, foram juntadas, às fls. 289/348
e 355/368, respectivamente;
b) os pagamentos recolhidos a título de estimativas do ano-calendário 2003 estão
todos confirmados e vinculados aos respectivos débitos declarados em DCTF (fls.
369/407), com exceção daquele com período de apuração em 30/06/2003, no
valor total de 2.381,04, realizado em 02/04/2004 (fl. 39), o qual se encontra
integralmente
bloqueado
para
utilização
no
Perdcomp
no
385977025630060513043056 (fl. 401);
c) Conforme Ficha 17, não consta qualquer CSLL mensal paga por estimativa no
campo deduções da DIPJ do ano-calendário 2004 (fl. 170);
d) a intimação foi efetuada, vide fls. 254/255, tendo sido entregue ao
destinatário, mas o AR não localizado, conforme rastreamento dos correios. Não
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.218 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905197/2009-91
5
houve resposta à primeira intimação, tendo sido tentada outra ciência, cujo AR foi
devolvido. Por fim, a intimação foi efetivada, via edital, para a qual foi
apresentada a resposta e os documentos, de fls. 267/288.
e) dos novos documentos apresentados e das pesquisas efetuadas, pode-se
verificar que:
e.1) o pagamento objeto do Perdcomp em tela encontra-se inteiramente
alocado à estimativa de CSLL de abril/2003, conforme declarado em DCTF, a
despeito de o período de apuração ou competência ter sido digitado
incorretamente e de o pagamento ter sido realizado em 10/05/2004 (fls.
349/350 e 360/361);
e.2) no Livro de Apuração do Lucro Real, do ano-calendário 2003, não constam
informações relativas a exclusões ou adições no balancete de suspenção ou
redução;
e.3) o valor de estimativa de CSLL de abril/2003, de R$ 3.431,17, corresponde
exatamente à alíquota de 9% da CSLL, sobre a diferença no lucro acumulado, de
abril/2003 para março/2003 (R$ 142.355,76 – R$ 104.231,66 = 38.124,10 e 9% de
R$ 38.124,10 = 3.431,17). Vide fls. 276/277, que contêm cópias do Livro de
Apuração do Lucro Real.
5. As providências e conclusões apresentadas limitaram-se ao requerido na citada
Resolução.
A Contribuinte foi devidamente intimada e não apresentou argumentos.
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
O litígio, em síntese, trata de suposto pagamento a maior.
Segundo a Contribuinte, sua DCOMP não foi homologada devido a erro de digitação
da rede bancária.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.218 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905197/2009-91
6
Já na análise efetuada pela decisão recorrida ficou consignado que o recolhimento
foi utilizado:
Diante de tais alegações e por meio de pesquisas nos sistemas informatizados da
Receita Federal, verifica-se a existência do referido DARF.
Entretanto, ainda que localizado o pagamento ao qual a requerente se refere em
sua manifestação de inconformidade, o valor correspondente já foi utilizado para
a extinção anterior de outro débito (conforme demonstrativo a seguir).
Isso equivale a dizer que o valor do DARF foi integralmente consumido na
extinção, por pagamento, de débito regularmente registrado nos arquivos da
Receita Federal, motivo pelo qual não há saldo disponível para suportar uma nova
extinção a realizar-se, desta vez, por meio de compensação.

Essa informação foi ratificada por Parecer Fiscal, requisitado por diligência desta
Turma:
e.1) o pagamento objeto do Perdcomp em tela encontra-se inteiramente
alocado à estimativa de CSLL de abril/2003, conforme declarado em DCTF, a
despeito de o período de apuração ou competência ter sido digitado
incorretamente e de o pagamento ter sido realizado em 10/05/2004 (fls. 349/350
e 360/361);
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.218 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905197/2009-91
7

A Contribuinte foi cientificada para se pronunciar a respeito do resultado da
diligência, mas permaneceu silente.
Portanto, o valor do pagamento foi integralmente alocado à estimativa de CSLL de
abril/2003, conforme declarado em DCTF, não havendo crédito a homologar.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se por negar provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto.
Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 425
DF CARF MF
Original